Tribunal: STF
Processo: ARE 1594497
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos (docs. 74 e 77) contra decisões do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que não admitiu os recursos extraordinários com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal e na presença de ofensa reflexa (docs. 71 e 72).

Sustenta a agravante Autopista Fernão Dias S/A: 

No entanto, tendo sido novamente demonstrado as evidentes violações à Constituição Federal e estando a fundamentação de seu recurso evidentemente suficiente para compreensão do feito, a reforma da R. decisão agravada é medida que se impõe, para que o recurso extraordinário seja admitido e ulteriormente provido por este Col. Supremo Tribunal Federal (doc. 74, p. 15).

Alega a agravante Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT):

Desse modo, concessa venia, fica claro que o objeto do recurso extraordinário interposto é o reconhecimento, por parte deste C. Supremo Tribunal Federal, da contrariedade frontal e direta perpetrada a dispositivos constitucionais pelo V. Acórdão impugnado, ou seja, a revisão das teses jurídicas de matéria constitucional envolvidas no julgamento realizado pela C. Terceira Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3 Região, o que certamente pode ser objeto de apelo extraordinário, mormente pelo fato de que as teses do v. Acórdão contrariam os dispositivos constitucionais ventilados, infringindo-os, portanto (doc. 77, p. 18). 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que as decisões agravadas não merecem reforma. 

Isso porque, conforme consignado pelo TRF-3, as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja a incidência da Súmula 284/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.391.722 ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/8/2021 — grifei). 
 
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vinculação de auxílio-alimentação ao salário mínimo. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.398.422 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023 — grifei). 
 
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VÍCIO DE FORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem quanto à inconstitucionalidade material da legislação impugnada. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.313.446 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/8/2022 — grifei). 

Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito a seguinte decisão: 

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Concessão de rodovia federal. Ponte Rio-Niterói e BR-101. Repasse à tarifa de pedágio dos custos com a impressão de notificações de penalidades e remessa postal aos infratores. Oneração indevida aos usuários. Ausência de contraprestação. Ilegalidade da cobrança. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos e as cláusulas contratuais, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.558.100 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/10/2025).

Na mesma linha:

MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.”  (ARE 1.561.700, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, Presidente, dec. monocrática, DJe 7/8/2025).

Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator